Tribunal: TJPA
Processo: 0815514-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815514-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON WANDERLEY COSTA PUGA

AGRAVADO: LUCAS MENEZES PUGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
– DECISÃO QUE MINOROU VERBA ALIMENTAR DE 70% (SETENTA) PARA 50% (CINQUENTA POR CENTO) – ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHO – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE, ORA AGRAVANTE OU DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO/REDUÇÃO – DESCABIMENTO –OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE E PROPROCIONALIDADE (ART. 1.694, §1°, DO CC) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AQUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que
reduziu provisoriamente os alimentos fixados em 70% (setenta por cento) do salário-mínimo para o valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

2. Pretende o agravante com o presente recurso reformar a decisão ora agravada, sob o fundamento de
não possuir condições de arcar com o valor da pensão alimentícia em razão d
a diminuição dos seus rendimentos, considerando que a redução do valor da pensão não prejudicará as necessidades do filho/agravado, uma vez que já é maior de idade e que se encontra trabalhando na Marinha.

3. Como é cediço na doutrina e jurisprudência pátria, a fixação dos alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil.

4. No caso em análise, o valor dos alimentos provisórios fixados pelo magistrado
a quo
, no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, destina-se ao pagamento de alimentos para o filho maior de idade para pagamento das necessidades do alimentando.

5.
Assim
,
constata-se, ao menos nessa fase de cognição sumária, que a probabilidade do direito milita em favor do ora agravado, de modo que, tenho como demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, uma vez que este não trouxe aos autos qualquer prova que demonstre a sua incapacidade financeira de arcar com o valor fixado.

6. Ademais, em que pese afirmar o recorrente estar o agravado laborando, não colacionou aos autos qualquer documento apto a comprovar tal alegação, e assim ensejar sua exoneração de arcar com a obrigação alimentar.

7. Dessa forma, tratando-se de pedido de antecipação de tutela em sede de alimentos em favor do filho, não basta que o alimentante alegue a falta de condições para arcar com o encargo alimentar, sendo imprescindível que faça a cabal comprovação da redução de sua capacidade financeira, ônus do qual não se desincumbiu, devendo a questão ser renovada, e comprovada, se for o caso, durante a instrução da demanda.

8. Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Improvido
para manter na integra a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
tendo como ora agravante
EDSON WANDERLEY COSTA PUGA
e como agravado
LUCAS MENEZES PUGA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0815514-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

EDSON WANDERLEY COSTA PUGA

AGRAVADO:
LUCAS MENEZES PUGA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDSON WANDERLEY COSTA PUGA

inconformado

com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Família de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(processo nº
0874740-64.2021.8.14.0301
), deferiu parcialmente o pedido de liminar requerido na inicial, tendo como agravado
LUCAS MENEZES PUGA
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 300 do CPC, reduzo provisoriamente os alimentos fixados em 70% do salário-mínimo (Processo nº 0839975-72.2018.8.14.0301) para o valor de 50% do salário-mínimo, mediante depósito em conta (como já vem sendo feito) até o 5º dia de cada mês.”

Inconformado, o requerente
EDSON WANDERLEY COSTA PUGA

interpôs
Agravo de Instrumento

(ID
11624934
).

Alega, em síntese, que não possui condições de arcar com o valor da pensão alimentícia em razão d
a diminuição dos seus rendimentos, considerando que a redução do valor da pensão não prejudicará as necessidades do filho/agravado, uma vez que já é maior de idade e que se encontra trabalhando na Marinha.

Destaca que,
não havendo impedimento para o exercício da atividade laborativa, e permanecendo o pagamento da pensão por mera relação de parentesco, deve o Agravante ser exonerado do pagamento da pensão, por ser o agravado inclusive regular beneficiário de soldo da Marinha do Brasil.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019 e seguintes do CPC e artigo 15 da Lei nº 5.478/68, com o fim de suspender a eficácia da decisão, determinando a exoneração do pagamento da pensão alimentícia e, alternativamente a redução do valor da pensão de 70% (setenta por cento) para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo e, no mérito, provimento ao presente recurso para ratificar a liminar ora requerida.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID
11672222).

Em sede de contrarrazões (ID 12054622), pugna o agravado pela manutenção da decisão a quo e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
12513626
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 78844088
– Autos originários
),
in verbis
:

“Aberta a audiência, foi feito o pregão de praxe nas dependências do Fórum Cível. Presentes virtualmente as partes, seus advogados e a representante do Ministério Público. Pela ordem, a representante do Ministério Público requereu a exclusão do feito por inexistir interesse de incapaz, o que foi deferido pelo juiz. O juiz tentou a conciliação entre as partes, sem êxito. Ato seguinte, o requerido foi citado em audiência para contestar o pedido do autor, recebendo por e-mail a cópia da petição inicial, da decisão de ID. 46694761 e da petição de ID. 72018889. O advogado do requerido informou que irá juntar procuração para atuar no processo. Compulsando os autos, verificou-se que a petição ID. 72018889 está pendente de apreciação.
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: 1- Na petição ID. 72018889, o autor pediu a redução da pensão alimentícia de 70% do salário-mínimo para 20%. Analisando sumariamente o pedido, verifica-se que o requerente tem dois filhos menores de idade (ID. 72018891, pg. 2 e 3) e ele já não é mais responsável pelo cartório de Araxiteua, isso desde o dia 11/03/2021, pois foi destituído de sua função por decisão do TJE/PA (ID. 72018894). Essa situação já denota uma perda significativa das possibilidades de o autor arcar com o pagamento dos alimentos arbitrados. Soma-se a essa situação o problema da existência de ação de execução de alimentos proposta contra o requerente, fato que indica que os alimentos arbitrados estão num patamar superior às possibilidades do demandante. E por outro lado, importante ressaltar que, ao que consta da certidão ID. 78740422, existe a informação de que atualmente o requerido presta serviços à Marinha, circunstância demonstrativa de que as suas necessidades já não são as mesmas daquelas existentes na época em que foram definidos os alimentos em 70% do salário-mínimo. Portanto, é cabível a redução provisória dos alimentos, pois existe a probabilidade do direito invocado pelo autor e o perigo de dano, haja vista a possibilidade de, eventualmente, ser até preso por falta de

pagamento. Em face do exposto, nos termos do artigo 300 do CPC, reduzo provisoriamente os alimentos fixados em 70% do salário-mínimo (Processo nº 0839975-72.2018.8.14.0301) para o valor de 50% do salário-mínimo, mediante depósito em conta (como já vem sendo feito) até o 5º dia de cada mês. 2- Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 14/03/2023, às 10h, oportunidade em que serão colhidos os depoimentos pessoais das partes e das testemunhas trazidas por elas. 3- Ficam as partes e seus advogados intimados neste ato, cientes que a ausência do autor importará em extinção e arquivamento do feito, enquanto a ausência do requerido acarretará sua revelia. 4- Nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei de Alimentos, faculto ao réu apresentar peça de contestação no prazo de 15 dias a contar da data de hoje, ou preferindo exercê-la oralmente, será oportunizado ao réu manifestar sua defesa em audiência, desde que o faça por meio de seu advogado ou defensor. 5- As partes deverão apresentar suas testemunhas em audiência no número máximo de 3 (três) por cada polo, independentemente de prévio depósito de rol. 6- Registre-se a exclusão do Ministério Público. 7- Cópia deste termo foi enviado por e-mail ao autor e ao requerido.
Nada mais havendo, Eu (Fernanda Correa), estagiária de direito, digitei e conferi.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que
reduziu provisoriamente os alimentos fixados em 70% (setenta por cento) do salário-mínimo para o valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

Pretende o agravante com o presente recurso reformar a decisão ora agravada, sob o fundamento de
não possuir condições de arcar com o valor da pensão alimentícia em razão d
a diminuição dos seus rendimentos, considerando que a redução do valor da pensão não prejudicará as necessidades do filho/agravado, uma vez que já é maior de idade e que se encontra trabalhando na Marinha.

Como é cediço na doutrina e jurisprudência pátria, a fixação dos alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil:

“Art. 1.694. [...]

§1°. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

O aludido diploma legal disciplina, ainda, quanto à possibilidade de revisão/exoneração da pensão fixada, consubstanciada na alteração da condição financeira do alimentante ou na redução das necessidades do alimentando. A contrário sensu, se há melhora na situação financeira do alimentante, ou, eventual aumento das necessidades do alimentado é adequada a pretensão, em juízo, de majoração da verba alimentícia, vide art. 1.699,
In verbis:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Acerca do dispositivo supracitado, preleciona o eminente civilista Caio Mário da Silva Pereira:

"O presente artigo [1.699] atende aos critérios da necessidade ou possibilidade, supervenientes. Deve ser atendido, outrossim, o princípio da proporcionalidade, podendo o valor ser alterado se houver comprovada a alteração da situação de fato, por parte do credor ou do devedor."

(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol. V, 14ª ed. Ed. Forense, Rio de Janeiro, p. 507).

Nessa senda, a obrigação alimentar deve se assentar nas condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, considerando-se, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não seja comprometido seu próprio sustento e a extensão das necessidades do requerido/agravado, com intuito de coibir eventuais excessos, culminando com a fixação proporcional do quantum a título de verba alimentar.

Acerca do tema, segue lição de Dimas Messias de Carvalho:

“
O devedor deve satisfazer, dentro de sua capacidade, a necessidade do credor, buscando a melhor sintonia, não podendo colocar o alimentante em situação de penúria, para atender todas as necessidades do alimentando, ou, o inverso, estipular valores insuficientes ao credor se o devedor possui condições de atender todas suas necessidades
. Tratando-se de filho comum, deve o valor atender à capacidade do pai alimentante se a mãe possui profissão rendosa e em condições de complementar as necessidades do filho. (Direito de Família, 2ª ed. Belo Horizonte; 2009).” (Negritou-se)

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE - VALOR -
Os alimentos são arbitrados em função das possibilidades do alimentante das necessidades da pessoa a quem se destinam - Reduzir-se-ão os alimentos quando somente quando houver comprovação de que o alimentante não pode arcar com valor fixado pelo Juízo de origem, sem prejuízo de sua subsistência
.

(TJ-MG - AI: 10000210807145001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1
. A obrigação civil alimentar está atrelada ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, vale dizer, necessidade de quem reclama alimentos, possibilidade daquele que os deve, e proporcionalidade, na quantia arbitrada. Exegese dos artigos 1.694, § 1º, e 1.699, ambos do CC/02. 2. Na fixação dos alimentos, o ilustre julgador deve levar em consideração as circunstâncias informadas no processo, quanto às possibilidades e necessidades das partes litigantes, para decidir de forma equânime
. 3. Tendo o eminente magistrado arbitrado o valor dos alimentos de forma ponderada e razoável, atendendo às premissas acima mencionadas, não merece acolhida o pedido de alteração do quantum fixado, especialmente, considerando a ausência de provas em sentido contrário. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 01176189120168090029, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 18/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/09/2019).” (Negritou-se).

No caso em análise, o valor dos alimentos provisórios fixados pelo magistrado
a quo
, no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, destina-se ao pagamento de alimentos para o filho maior de idade para pagamento das necessidades do alimentado.

Assim
,
constata-se, ao menos nessa fase de cognição sumária, que a probabilidade do direito milita em favor do ora agravado, de modo que, tenho como demonstrada a necessidade deste e a possibilidade do alimentante, uma vez que este não trouxe aos autos qualquer prova que demonstre a sua incapacidade financeira de arcar com o valor fixado.

Ademais, em que pese afirmar o recorrente estar o agravado laborando, não colacionou aos autos qualquer documento apto a comprovar tal alegação, e assim ensejar sua exoneração de arcar com a obrigação alimentar.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS.
PEDIDO LIMINAR DE REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. INALTERADA A NECESSIDADE DO

ALIMENTANDO. AGRAVO PROVIDO
.
Em razão da escassez de provas produzidas na fase postulatória, bem como dos indícios da capacidade do alimentante, inalterada a necessidade dos menores alimentandos, torna-se inadequada a redução dos alimentos em sede de decisão liminar. Recurso Provido.
(TJ-BA - AI: 00205383120168050000, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2017).” (Negritou-se)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCABIMENTO. A verba alimentar tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade-necessidade. Para que o quantum fixado seja minorado é imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos autos.
Apelação cível desprovida
.
(Apelação Cível Nº 70063488183, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/05/2015).” (Negritou-se).

Dessa forma, tratando-se de pedido de antecipação de tutela em sede de alimentos em favor do filho, não basta que o alimentante alegue a falta de condições para arcar com o encargo alimentar, sendo imprescindível que faça a cabal comprovação da redução de sua capacidade financeira, ônus do qual não se desincumbiu, devendo a questão ser renovada, e comprovada, se for o caso, durante a instrução da demanda.

Desta feita, verifico estarem ausentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela requerida pelo ora agravante, não merecendo quaisquer reparos a decisão proferida pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2023

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 16/05/2023